Tribunal: STJ
Processo: 2242127-95.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936530 - SP (2025/0174793-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MIRIAN DOS SANTOS
ADVOGADO
: OSMAR ALVES DE LIMA - SP100004
AGRAVADO
: FREDERICO ANTONIO MORENO
ADVOGADOS
: ANDRÉA ROSE DA SILVA - SP163531
ALEXANDRE CORTEZ PAZELO - SP211159
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONTRARIADOS.
IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A falta de indicação previsa dos dispositivos legais que teriam sido violados significa
deficiência da fundamentação do recurso especial, o que faz aplicável a Súmula 284 do
STF.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: f86ea746-084c-4b8a-901b-f05920461316

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936530 - SP (2025/0174793-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MIRIAN DOS SANTOS
ADVOGADO
: OSMAR ALVES DE LIMA - SP100004
AGRAVADO
: FREDERICO ANTONIO MORENO
ADVOGADOS
: ANDRÉA ROSE DA SILVA - SP163531

ALEXANDRE CORTEZ PAZELO - SP211159
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONTRARIADOS.
IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A falta de indicação previsa dos dispositivos legais que teriam sido violados significa
deficiência da fundamentação do recurso especial, o que faz aplicável a Súmula 284 do
STF.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MIRIAM DOS SANTOS contra
decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu de seu agravo em recurso
especial, dada a incidência da Súmula 284/STF.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

CONDOMÍNIO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES (CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA) – Impugnação à penhora – Rejeição – Inconformismo da executada
– Não acolhimento – Penhora que recaiu sobre o imóvel a ela pertencente em
condomínio, com o exequente (objeto, ainda, dos alugueres que ensejaram o título
executivo) – Arguição à luz da
que, no caso concreto, não se
Lei no 8.009/90
sustenta – Precedentes, inclusive desta Câmara – Decisão mantida – Recurso
improvido.

A agravante alega que a fundamentação do recurso especial é clara. Sustenta
ter demonstrado contrariedade aos arts. 1o, 2o e 3o da
que enumeram as
Lei 8.009/90,
exceções à impenhorabilidade do bem de família. Entende que, em razão disso, não se
aplica ao caso a Súmula 284/STF.
Não foi apresentada impugnação ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52574402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:03:53
Código de Controle do Documento: 5af9a904-03ee-4a40-a7fe-8ca6b803b633

É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
Com efeito, as razões do recurso especial não contém a indicação precisa dos
dispositivos de lei federal que a recorrente considerasse violados pelo acórdão recorrido.
A jurisprudência desta Corte consagra o entendimento de que a ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que
não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal.
Desse modo, ainda que as razões do recurso especial façam referência aos
arts. 1o, 2o e 3o da
não há indicação expressa de que a recorrente os
Lei 8.009/90,
entendia contrariados. Vale destacar que, embora seja possível a leitura lógico-
sistemática das peças processuais, não se pode presumir questão federal não alegada
expressamente, dado o princípio da adstrição somado ao fato de que o recurso especial
é de fundamentação vinculada.
Por isso se aplica ao caso a Súmula 284/STF.
De qualquer forma, ainda que se admitisse hipoteticamente que os arts. 1o, 2o
e 3o da
foram indicados como violados, o recurso especial não dispensaria o
Lei 8.009/90
reexame de prova. A agravante afirma que o imóvel em litígio é impenhorável, por se
tratar de bem de família. Para o Tribunal de origem, entretanto, o imóvel não era de
família, mas do condomínio, não podendo um condômino invocar a impenhorabilidade
em face do outro.
Rever esse entendimento não dispensa o reexame de prova, o que atrai a
incidência também da Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52574402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:03:53
Código de Controle do Documento: 5af9a904-03ee-4a40-a7fe-8ca6b803b633

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.530 / SP
Número Registro: 2025/0174793-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093195020218260068
00147749820188260068
147749820188260068
22421279520248260000
93195020218260068 9319502021826006800147749820188260068
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIRIAN DOS SANTOS
ADVOGADO
: OSMAR ALVES DE LIMA - SP100004
AGRAVADO
: FREDERICO ANTONIO MORENO
ADVOGADOS : ANDRÉA ROSE DA SILVA - SP163531
ALEXANDRE CORTEZ PAZELO - SP211159
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MIRIAN DOS SANTOS
ADVOGADO
: OSMAR ALVES DE LIMA - SP100004
AGRAVADO
: FREDERICO ANTONIO MORENO
ADVOGADOS : ANDRÉA ROSE DA SILVA - SP163531
ALEXANDRE CORTEZ PAZELO - SP211159
Documento eletrônico VDA52791763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:10
Código de Controle do Documento: 41728405-26a0-4cea-ae04-51b7a30517bc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:10
Código de Controle do Documento: 41728405-26a0-4cea-ae04-51b7a30517bc